Tribunal: TJSP
Processo: 7001085-72.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra a decisão que homologou cálculo de penas. Marco inicial para a progressão ao regime aberto. Pleito de fixação da data em que o reeducando preencheu o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto, e não a concessão do regime intermediário. Necessidade de fixação, como termo inicial, da data em que o reeducando preencheu ambos os

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra a decisão que homologou cálculo de penas. Marco inicial para a progressão ao regime aberto. Pleito de fixação da data em que o reeducando preencheu o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto, e não a concessão do regime intermediário. Necessidade de fixação, como termo inicial, da data em que o reeducando preencheu ambos os requisitos para a progressão (objetivo e subjetivo), posto já ter sido indeferido, anteriormente, pedido de progressão por ausência do requisito subjetivo. Fixa-se como termo inicial para nova progressão a data da decisão que determinou a realização do exame criminológico, o qual fundamentou a concessão da progressão ao semiaberto. Precedentes do STF e STJ. Agravo parcialmente provido.